Tribunal: TJDFT
Processo: 0712899-17.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-14
Data de publicação: 2023-06-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXECUÇÃO DE ALIMENTOS. PRISÃO CIVIL. IMPOSSIBILIDADE DE ARCAR COM A PRESTAÇÃO DE ALIMENTOS. NÃO COMPROVADA. DECISÃO ESCORREITA. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS QUE JUSTIFIQUEM O INADIMPLEMENTO. ARTIGO 528, §2o, DO CPC. DECISÃO MANTIDA.
1. A assistência judiciária não se reveste do caráter de benevolência, mas se apresenta como meio necessário à viabilização do acesso igualitário a todos os que buscam a prestação jurisdicional, sob pena de desvirtuar o instituto.1.1 No caso dos autos, observa-se de contexto do qual não se denota demasiada capacidade financeira e tampouco elevado padrão de vida, mas ao contrário, permite concluir que o agravante não possui condições de arcar com os custos do processo sem comprometer a sua própria subsistência. 1.2 Dessa forma, diante da alegação de hipossuficiência, bem como da ausência de quaisquer elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão da justiça gratuita, deve ser deferido o processamento do recurso com a dispensa do recolhimento do preparo.
2. A Constituição Federal, em seu art. 5°, LXVII, autoriza a prisão civil por dívida de devedor de alimentos que de forma voluntária e inescusável deixa de adimplir a sua obrigação alimentar, já que o dever de prestar alimentos é obrigação intimamente ligada à preservação da dignidade da pessoa humana.
3. A exceção da prisão civil se baseia no princípio da dignidade da pessoa humana, nos direitos das crianças e dos adolescentes e na função constitucional da família em garantir a sobrevivência dos familiares hipossuficientes.
4. Não havendo qualquer elemento capaz de demonstrar a impossibilidade do agravante em arcar com o pagamento dos alimentos fixados, nos termos do artigo 528, §2o, do CPC, entendo que a decisão recorrida se encontra escorreita, devendo-se mantê-la, portanto, inalterada.
5. Recurso conhecido e não provido.